Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-70.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002496-70.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANO MAGNO ALCANTU - CPF: 080.369.548-93 (RECORRENTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), WHESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 036.689.051-42 (RECORRIDO), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DEPREDAÇÃO DE VEÍCULO E PERSEGUIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA ENVOLVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que o conjunto dos autos requer a dilação probatória, notadamente para realização de instrução.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de afastamento da revelia, ante a justificativa apresentada para o não comparecimento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002496-70.2022.8.11.0021

Polo Ativo

CRISTIANO MAGNO ALCANTU

Polo Passivo

WHESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a justificativa apresentada para o não comparecimento na sessão de conciliação é válido e se houve cerceamento de defesa.

Pois bem. Quanto ao não comparecimento, convém salientar que a impossibilidade deveria ter sido noticiada nos autos antes realização da audiência, todavia, a manifestação foi extemporânea.

Demais disso, há disposição específica na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho quanto ao não comparecimento do empregado quando este tiver que comparecer em juízo:

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

(...)

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.

Por certo, o justo motivo deve ser comprovado, sob pena de tornar inócua a determinação legal, não restando demonstrado nos autos a impossibilidade da patrona de se comunicar com seu cliente ou mesmo de manifestar nos autos antes do ato ou em sua data quanto à eventuais dificuldades. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS DEMANDADAS. INUTILIDADE DO ATO REALIZADO. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É fato incontroverso nos autos que não houve a devida angularização processual, restando pendente a citação das empresas demandadas Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. e Inova Logística Transportes Ltda - Epp.

2. Veja-se que a audiência designada para o dia 17/11/2020 restou cancelada (ID. 79453502 e 79453503) justamente pela ausência de notícia da distribuição da carta precatória visando a citação da empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A.

3. Ocorre que a mesma fora designada para o dia 23/11/2020, e ainda que não tenha sobrevindo aos autos nenhuma notícia do cumprimento da carta precatória em relação à empresa Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A, bem ainda que tenha sido certificado nos autos a impossibilidade de citação da empresa INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP, consoante certidão acostada no ID. 79453512, o ato, de forma inútil e procrastinatória, fora mantido e realizado.

4. Ora, se a ausência da angularização processual fora motivo para o cancelamento da audiência anteriormente designada (17/11/2020), o demandante tinha justa expectativa de presumir que, pela mesma razão, o ato do dia 23/11/2020 também não se realizariam.

5. Por essa razão, a extinção do feito, baseada na ausência de ato inútil (audiência de conciliação sem que as demandas tenham sido citadas e intimadas) revela-se em um rigorismo exacerbado.

6. Registre-se que não assiste razão ao Recorrente quando afirma que o Poder Judiciário deve adequar a sua agenda ou flexibilizar o rito do Juizado Especial para atender aos seus interesses pessoais. O princípio da pessoalidade rege a dinâmica do JEC, sendo obrigatória a realização da audiência de conciliação e a presença das partes. É dizer, não há possibilidade de dispensa do ato, tal como ocorrer na justiça comum. Além do mais, é salutar rememorar que o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter às especiais regras estabelecidas na referida legislação. Se a parte trabalha e reside a maior parte do tempo em outra localidade, e ainda assim opta por ajuizar ação em foro onde “permanecesse de recesso” por apenas 05 (cinco) dias, por óbvio que assume todos os riscos daí advindos. Se a audiência for designada durante período em que se encontra laborando em outra localidade, e não for possível a designação de audiência virtual - o que faculdade do juízo -, permanecerá hígida a sua obrigação de comparecer pessoalmente ao ato, sob pena de contumácia.

7. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

8. Sentença desconstituída.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011737-91.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA
–
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) (g.n.)

Com essas razões, deixo de acolher o pleito para redesignação da sessão de conciliação.

Por outro lado, em detida análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que, com intuito de comprovar que o recorrente praticou a depredação do veículo e que houve perseguição, o autor junta somente Boletim de Ocorrência e fotos de parte do veículo.

Ocorre que referidos documentos,
de per si
, não traduzem a certeza dos fatos.

Assim, tenho que a supressão da audiência de instrução lhe causaria prejuízo, uma vez que restaria impedida de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023